Tribunal: TJES
Processo: 0009307-31.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009307-31.2009.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOHNNY BISSARO SACONI
APELADO: ASSOCIACAO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASCATRAN
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão ou contradição a serem supridas por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009307-31.2009.8.08.0012

EMBARGANTE:
JOHNNY BISSARO SACONI

EMBARGADA:
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASCATRAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega que o acórdão restou omisso e contraditório em relação aos fatos e fundamentos do Recurso de Apelação, pois no próprio Estatuto Social da Embargada há expressa previsão que esta poderá criar, manter, organizar e gerir serviços de apólice de seguros.

Ocorre que o voto condutor do acórdão embargado consignou que:

Conforme o estatuto social (fl. 40-53) da empresa Apelada, a ASCATRAN é uma associação civil, sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica, constituída na forma de associação, não confundindo-se, portanto, com sociedades empresariais do ramo de seguros.

O art. 8º, do mesmo documento, prevê que toda pessoa física ou jurídica poderá associar-se contanto que tenha o mesmo objetivo da associação (transporte de cargas) ou que seja convidada por dois sócios abonadores. Esses associados terão direitos como “
aderir com outros Associados, com ingerência da Associação adquirindo bens ou serviços de forma coletiva, objetivando diminuir custos administrativos e/ou operacionais
.” (art. 11º do estatuto social).

Um desses serviços ofertados de forma exclusiva aos associados da ASCATRAN, conforme os autos, é o programa da “Garantia Extra”, que em caso de “
eventuais prejuízos decorrentes de colisão, incêndio, furto e / ou roubo de seus veículos, serão rateados parcial ou totalmente, entre os Associados que aderir de forma facultativa à garantia.
” (ponto 1 das Normas da Garantia Extra, fls. 54-55) [...] “
Quando a ASCATRAN efetuar o pagamento de um prejuízo ao Associado ou de seu Dependente, ficará sub-rogada do direito de pleitear em juízo ou fora dele, o recebimento do prejuízo pago.
” (ponto 37).

Através da ficha de filiação de Elicio Ângelo Mai (fl.57) - associado que sofreu dano pelo acidente de trânsito supostamente provocado pelo Apelante-, ficha de inscrição do veículo envolvido no mesmo acidente (fl. 59) e os comprovantes de pagamentos do conserto do veículo em nome dos associados da ASCATRAN, demonstra-se que quem arcou com o prejuízo causado pelo acidente foi a Apelada.

A previsão estatutária da possibilidade de se criar, manter, organizar e gerir serviços de apólice de seguros, não significa que tais ações foram efetivamente adotadas.

O acórdão recorrido foi claro no sentido de que a Embargada, em razão da sub-rogação, poderia cobrar o ressarcimento do prejuízo que arcou em nome de um de seus associados por conta dos prejuízos sofridos.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição a ser suprida por meio de Embargos de Declaração mas inconformismo do Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da impossibilidade da cobrança em questão.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. 1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil. 2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no decisum os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010581-24.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 04/08/2023)

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

Prosseguindo, quando ao pedido de aplicação de multa formulado pela Embargada, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que o Embargante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.